Tribunal: TJDFT
Processo: 0721708-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721708-95.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO FERREIRA DUARTE APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Regularize ITAÚ UNIBANCO S.A. (apelado) a sua representação processual, pois a procuração de ID 22278968 - pág. 1/6 se encontra vencida. Brasília, 22 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora